Tribunal: TJDFT
Processo: 0752515-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CONTRADIÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO AO EX-SÓCIO DA PESSOA JURÍDICA. ENCERRAMENTO IRREGULAR DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. NÃO CARACTERIZADO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Inexiste no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de mera pretensão de reexame do julgado.
3. Vislumbra-se que a matéria posta sub judice foi apreciada adequadamente, sendo indicadas todas as razões – devidamente fundamentadas – para manter a decisão recorrida, considerando que, para fins de redirecionamento do feito executivo, mostra-se imprescindível a comprovação de irregularidades, ou seja, da prática de atos com excesso de poder ou quebra das normas legais, contratuais ou estatutárias, que poderão ser apuradas em processo administrativo ou judicial, nos termos do art. 135 do Código Tributário Nacional.
4. Recurso conhecido e não provido.